Tribunal: STF
Processo: RHC 58222
Classe: RHC
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1980-09-09
Data de publicação: 1980-09-09

Ementa:
CONTRAVENÇÃO. PROCESSO ANULADO POR DEFEITO DO AUTO DE PRISÃO EM
FLAGRANTE. INSTAURAÇÃO DE OUTRO PROCESSO MEDIANTE PORTARIA EXPEDIDA
PELO JUIZ. APLICAÇÃO DO ART. 531 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.
AUSÊNCIA DE COAÇÃO ILEGAL. "HABEAS CORPUS" INDEFERIDO PELO TRIBUNAL
LOCAL. RECURSO DESPROVIDO.